Tribunal: TJDFT
Processo: 0702338-50.2022.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. CRIME COMETIDO NA FRENTE DA FILHA MENOR DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDONEA. RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA ADEQUADO. DESNECESSIDADE DE QUE SEJA PELO MESMO CRIME. REGIME SEMIABERTO. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. RÉU REINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REGIME MAIS BRANDO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. RÉU REINCIDENTE. VEDAÇÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A prática do crime de lesões corporais, em âmbito doméstico, na presença da filha menor da vítima, justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime e a consequente exasperação da pena-base aplicada ao réu.
2. Existente condenação definitiva pretérita ao tempo da prática do crime em análise, correta a incidência da agravante da reincidência. Desnecessário que a condenação anterior seja por crime da mesma natureza, bastando que haja cometimento de novo delito, depois de transitar em julgado a sentença que o tenha condenado por crime anterior, nos exatos termos do artigo 63, do Código Penal.
3. Mantém-se a fixação do regime inicial semiaberto, em razão do quantitativo de pena aplicada (pena inferior a quatro anos de reclusão), da reincidência do réu e da circunstância judicial negativa (circunstâncias do crime), nos termos do artigo 33, § 2o, “c”, e § 3o, do Código Penal.
4. Não preenchidos os requisitos previstos no artigo 77, do Código Penal, em face da reincidência do réu, mantém-se o afastamento da suspensão condicional da pena.
6. Recurso conhecido e improvido.